Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725545-95.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. DESCONTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO 1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário (REsp 1.370.191, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 936). 2. Nas ações que pleiteiam a suspensão dos descontos extraordinários nos benefícios previdenciários decorrentes do equacionamento de débitos do fundo de previdência privada, gerados por supostas irregularidades cometidas pela entidade fechada de previdência complementar, é indevida a inclusão da antiga patrocinadora (CEF) no polo passivo ação, o que afasta a competência da Justiça Federal. 3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova contida nos autos, o julgamento da lide sem a dilação probatória não constitui ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à garantia de acesso ao Poder Judiciário. 4. Deve ser mantida a regra geral de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC/15, se não houver impossibilidade ou excessiva dificuldade dos Autores em cumprir o encargo de produção de provas a eles atribuído. 5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CR/88). 6. A sentença que aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não é omissa (art. 489, § 1o, IV do CPC/15). 7. Os arts. 202 da CR/88 e 1o da LC no 109/2001 contêm a essência do regime de capitalização da Previdência Complementar, que é a prévia constituição de reservas a fim de garantir o benefício contratado, bem como a regra da contrapartida e os princípios da simetria, mutualismo e solidariedade, em que o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio e pelos riscos envolvidos. 8. O art. 21, caput e § 1o, da LC no 109/2001 previu expressamente a possibilidade de equacionamento de eventuais déficits nos planos de previdência complementar e as formas dessa recomposição, motivo pelo qual se verifica indevido o pedido de suspensão de descontos extraordinários nos benefícios previdenciários dos Autores. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, 373, §§ 1o e 2o, e 375, todos do CPC, porque seu direito de defesa foi cerceado pelo indeferimento dos pedidos de produção de prova pericial e de inversão do ônus da prova. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 7o, 355, 373, §§ 1o e 2o, e 375, todos do CPC, pois, para se aferir a necessidade ou não da produção de prova pericial (AREsp 1685830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 25/6/2020) e a necessidade de inversão do ônus probatório (AgInt no AREsp 1217511/SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 1o/10/2020), é indispensável reapreciar matéria fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Por fim, o pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015